Tribunal: STF
Processo: RE 1483522
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Falta de conversão dos vencimentos para URV nos meses de março a junho de 1994. Diferenças. Prescrição de fundo de direito. Não ocorrência. Relação de trato sucessivo. Conversão da moeda determinada pela Lei n° 8.880194 que repercutiu nas obrigações em geral e por isso também alcançou os vencimentos dos servidores públicos de todas as esferas. Diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal. Variação da URV no período, da ordem de 324,71%, não superada pelos reajustes concedidos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1994, entre 220% e 324%. Orientação do STJ que afasta a possibilidade de compensação, em virtude da natureza jurídica distinta, não obstante a causa econômica idêntica, qual seja, a inflação alta do período, tanto que os índices respectivos são próximos. Consequência da orientação do STJ, em negar a possibilidade de compensação, absurda do ponto de vista econômico, de quadruplicar os vencimentos dos servidores e, igualmente, a folha de pessoal do ente público. Compensação determinada, mesmo contra a orientação do STJ. Inaplicável o artigo 543-C, § 70, II, do CPC. Recurso provido em menor extensão, com observação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, caput; 25, caput; 37, X e XIII; 97; e 195, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 6-7):



    “(...) o argumento baseado na crise institucional e econômica do país não tem o condão de ultrapassar essa sistemática, desconsiderando a competência do Governador do Estado na disciplina da remuneração do funcionalismo estadual, bem como dos benefícios dos dependentes destes servidores. 



    Portanto, aqui reside o equívoco dos recorridos: escoram-se em textos de legislação federal para pleitear reajustes de vencimentos de servidores estaduais.



    É indubitável que não se aplicam aos servidores/pensionistas públicos estaduais diplomas federais, quando disponham sobre remuneração ou criação de quaisquer vantagens, eis que se trata de atribuição EXCLUSIVA de lei estadual, de iniciativa privativa do Governador do Estado.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 16, p. 9):



    “Inexistindo lei estadual prevendo o pretendido pelos recorridos, claro está que violado estaria o princípio da legalidade se as vantagens fossem atribuídas, ponderando-se sobre o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 



    De outra parte, a ocorrência de variação nominal da moeda, elemento de caráter estatístico-financeiro, não gera, por si só, o nascimento do direito ao reajustamento dos vencimentos/benefícios, caso não exista mandamento legal, emanado do Poder competente, determinando sua aplicabilidade.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP, em um primeiro juízo de admissibilidade, encaminhou os autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação a luz do Tema 810 do STF (eDOC 22, p. 4). O órgão julgador revisou o julgado, nestes termos (eDOC 25, p. 2):



    “REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Pensionista de servidor público estadual. Conversão dos vencimentos em URV. Diferenças. Adequação ao Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, que acompanha Supremo Tribunal Federal, Tema 810 de Repercussão Geral, conclusão do voto do relator, Ministro Luiz Fux, com efeito suspensivo conferido a embargos de declaração ainda pendentes de julgamento. Ação ajuizada em 14 de novembro de 2008, citação efetivada em 06 de janeiro de 2009. Correção monetária pelo IPCA-E, a partir dos respectivos vencimentos, e juros de mora, de seis por cento ao ano, da citação, em 06 de janeiro de 2009, para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, ao advento da Lei 11960, de 29 de junho de 2009, e segundo a remuneração oficial das cadernetas de poupança a partir de então, com ajustamento ao que vier a ser estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, RE 870947.”



      O processo foi novamente encaminhado ao órgão julgador para possível juízo de retratação, agora à luz do Tema 5 da sistemática de repercussão geral (eDOC 30, p. 2). O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, que ficou assim ementado (eDOC 32, p. 2):



     “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Pensionista de policial militar. Conversão de vencimentos em URV. Diferenças. Supremo Tribunal Federal, Tema 05. Reestruturação remuneratória. Questão coberta pela preclusão porque não discutida pelas partes, por isso não decidida, e não abordada nos recursos extraordinário e especial. Julgamento mantido, com retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.”



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 35).



    Em 26.3.2024, determinei a remessa dos autos ao STJ devido a pendência do julgamento do agravo em recurso especial por aquele Tribunal (eDOC 45).



    Após o julgamento do AREsp, o STJ reenviou os autos a esta Corte (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 3): 



    “A conversão da moeda em URV, determinada pela Lei n° 8.880/94, que dispôs sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, repercutiu nas obrigações em geral e por isso também alcançou os vencimentos e demais vantagens pecuniárias dos servidores públicos de todas as esferas de governo. 



    O Estado não fez a conversão para URV, mas, segundo informação veiculada pelo Ofício DDPE/DIJ, de 15 de junho de 2009, do Departamento de Despesas de Pessoal do Estado, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1994 as tabelas de vencimentos dos servidores foram revalorizadas entre os percentuais de 220% e 324%. 



    Por outro lado, o valor da URV evoluiu de $ 647,50 em primeiro de março de 1994 para $ 2.750,00 em 30 de junho de 1994, representando aumento de 324,71 %. 



    Deve ser recomposta em favor dos autores somente a diferença entre o reajuste menor que tiveram e o reajuste maior que deixaram de ter pela falta da conversão em URV, exceto quanto ao período alcançado pela prescrição, mesmo com a orientação em contrário do STJ, pela impossibilidade da compensação em virtude da natureza jurídica distinta, com correção monetária e juros de mora de seis por cento ao ano, estes desde a citação.”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio nos fatos e provas da causa. 



    Desse modo, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da incidência da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a reestruturação da carreira ocorreu na fase de conhecimento da ação e foi apreciada no título executivo judicial. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 687.865-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. PERCENTUAL DE 11,98%: LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 952.160-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30.8.2016). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836- RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.121.001-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 2.4.2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Execução de diferenças de vencimentos após vigência de lei de reestruturação da carreira. Tema 494 do Plenário Virtual. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto à extensão da absorção, pela nova tabela de vencimentos, da vantagem judicialmente incorporada à remuneração do servidor. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (RE 1.118.475-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17.5.2019).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.226.652, de minha relatoria, DJe 27.09.2019; RE 989.004-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11.04.2017 e ARE 1.085.555, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.9.2019. 



    Ademais, ao analisar o recurso-paradigma ARE-RG 968.574, relativo ao Tema 913, Rel. Min. Teori Zavascki, o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia em exame, por entender que ela possui natureza infraconstitucional. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente